Tribunal: TJSP
Processo: 2056438-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reparação de danos materiais e morais. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de bens imóveis. Insurgência. Inadmissibilidade. Irrelevância do arquivamento do inquérito policial. Responsabilidade civil que independe da criminal. Imóvel bloqueado do corréu Fernando que é insuficiente para eventual ressarcimento de danos materiais e morais. Ausência de avaliação dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reparação de danos materiais e morais. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de bens imóveis. Insurgência. Inadmissibilidade. Irrelevância do arquivamento do inquérito policial. Responsabilidade civil que independe da criminal. Imóvel bloqueado do corréu Fernando que é insuficiente para eventual ressarcimento de danos materiais e morais. Ausência de avaliação dos bens bloqueados pertencentes ao agravante. Coerente a manutenção do bloqueio dos imóveis de propriedade do agravante até o desfecho da lide. Decisão mantida. Recurso desprovido.